Tribunal: TJDFT
Processo: 0720598-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que deferiu gratuidade de justiça. E nesse ponto, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no inciso V, do art. 1.015, da lei adjetiva. Seu cabimento é restrito contra a decisão que indefere o benefício processual.
Ainda que o recurso pudesse ser conhecido, a concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ser revogada desde que comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que não ocorreu na hipótese.
RECURSO NÃO CONHECIDO.